Tribunal: TJSP
Processo: 2248089-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Decisão que indefere o pedido de Justiça Gratuita. Alegação de hipossuficiência. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Decisão mantida. Recurso não provido.